Tribunal: TJBA
Processo: 8042676-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042676-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMARIO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA/BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICA QUE NÃO SE REVELA ADEQUADO.

EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. DENÚNCIA OFERECIDA E JÁ RECEBIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

Habeas Corpus impetrado em favor de Romário de Souza Araújo, custodiado desde 18.06.2025, acusado da prática de crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A defesa pugna pela liberdade, em face da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para o não cabimento da monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há excesso de prazo para formação da culpa; e (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. O laudo médico atesta múltiplas lesões físicas na vítima (antebraço, mão e coxa esquerdos), além de relato de tentativa de enforcamento, evidenciando periculosidade que compromete diretamente a integridade física e psicológica da ofendida.

Decisão que determinou a segregação cautelar devidamente justificada. Segundo os Informes, o paciente já descumpriu medidas protetivas anteriores e responde a outros processos criminais, demonstrando desprezo pelas normas legais e risco concreto de reiteração criminosa. A experiência demonstra que o custodiado não respeita determinações judiciais, sendo a prisão preventiva, no presente momento, a única medida eficaz para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

Excesso de prazo não evidenciado, uma vez que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, estando o processo em regular tramitação dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

A monitoração eletrônica mostrou-se inadequada para o caso concreto, considerando o histórico de descumprimento de medidas judiciais pelo paciente e a necessidade de proteção efetiva da vítima no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem denegada.

Tese: "1. A gravidade concreta da violência doméstica, evidenciada por lesões físicas múltiplas, tentativa de enforcamento e descumprimento de medidas protetivas anteriores, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A monitoração eletrônica é inadequada quando o agente possui histórico de descumprimento de determinações judiciais e múltiplos processos criminais em andamento. 3. Pleito de excesso de prazo que restou superado, em razão da Denúncia ter sido oferecida e recebida, estando o processo em regular tramitação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8042676-35.2025.8.05.0000
, d
o
Juiz de Direito da

Vara
Criminal da Comarca de
Santana
/Ba
,
sendo Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

,

e,
Paciente,

ROMARIO DE SOUZA ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
denegar a Ordem de Habeas Corpus
.

E assim decidem, sob os seguintes fundamentos.